Tribunal: TJDFT
Processo: 0723278-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723278-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade da intimação do recorrente para pagamento do valor exequendo, converteu em penhora o bloqueio da quantia de R$ 7.848,91 (sete mil e oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) e determinou a transferência desse montante para conta à disposição do Juízo. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença (ID n.o 57814207, dos autos de origem), que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, tendo o feito, inclusive, transitado em julgado, consoante ID n.o 48525453, dos autos de origem. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença nos autos de origem, que extinguiu o feito pelo pagamento, e o subsequente trânsito em julgado do feito implicam a perda do objeto do recurso. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 16 de abril de 2020 17:01:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator